Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705651-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURF TELECOM S.A. AGRAVADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por SURF TELECOM S.A. contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara de Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência (Proc. 0712773-95.2022.8.07.0001), ajuizada por MICHAEL JOSEF ROUBICEK e PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., ora agravados, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão deferitória da busca e apreensão dos documentos instados pelos autores, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa de MICHAEL JOSEF ROUBICEK e a alegação de perda do interesse processual (ID 43738456). Nas razões recursais (ID 43733578), o agravante narra que a empresa PLINTRON BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. foi constituída no Brasil por sua controladora estrangeira, a Plintron Holdings Pte. Limited, com o único objetivo de participar do capital social da agravante, SURF TELECOM S.A. As empresas Maresias e Plintron Holdings firmaram, em 19/10/2016, um acordo de investimentos, tendo a PLINTRON BRASIL adquirido ações preferenciais da agravante, sem direito a voto, representando 40% do capital social à época. Entretanto, a Plintron Holdings começou a sabotar dos serviços prestados pela agravante. Para tanto, a agravada PLINTRON BRASIL se uniu ao agravado MICHAEL JOSEF ROUBICEK, profissional por ela indicado para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal da agravante, e ajuizaram a ação de exibição de documentos originária, para criar embaraços ao funcionamento regular da sociedade. Acrescenta que o art. 109 da Lei 6.404/1976, garante o direito dos acionista a fiscalizar a gestão dos negócios sociais, desde que o seja feito na forma prescrita em lei, estabelecendo mecanismos para obtenção de documentos que julgar necessários, os quais não foram cumpridos pelos agravados. Ocorre que o agravado MICHAEL JOSEF ROUBICEK foi destituído do cargo de Conselheiro Fiscal da Surf Telecom S.A. e os documentos requeridos na ação na origem já foram apresentados administrativamente e em Juízo, cumprindo a tutela de urgência concedida. Por essa razão, é de rigor o reconhecimento da extinção da ação originária, diante da satisfação do comando judicial, bem como a ilegitimidade ativa de MICHAEL JOSEF ROUBICEK. Em relação à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante pontua que a probabilidade do direito está estampada nas razões recursais e que há “inequívoco risco concorrencial que acomete a agravante”, devendo ser suspensa a exibição de documentos, “com fito de coibir eventual irreparabilidade de dano”. Pelas razões já manifestadas, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento do recurso e seu provimento, para reconhecer o exaurimento do objeto da lide originária e a declaração da ilegitimidade ativa do agravado MICHAEL JOSEF ROUBICEK. Preparo recolhido e apresentado (ID 43738458/43738859). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não emerge dos autos a probabilidade do direito vindicado. O art. 109 da Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, assegura aos sócios minoritários e membros do Conselho Fiscal o poder de fiscalizar as atividades daquela pessoa jurídica, in verbis: Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; Com efeito, não há como obstar o direito ao acesso aos documentos relativos à sociedade anônima por parte dos sócios minoritários e por membro do conselho fiscal, o qual decorre da transparência da gestão da sociedade empresária. Não há provas de que a agravante exibiu aos agravados os documentos requeridos, tanto na seara administrativa, como no bojo da ação originária, mediante o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos na origem. Por isso, os agravados continuam em sua pretensão a obtenção daquela documentação, tendo, inclusive, pleiteado a busca e apreensão de tais, o que foi deferido na origem. Deveras, o fato de o agravante continuar a resistir à pretensão dos agravados, via o presente recurso, por si só, já demonstra o interesse dos agravados quanto à tutela jurisdicional vindicada, o que rechaça a alegação de que o direito já foi plenamente satisfeito e deve ser extinto. Tanto o é que o Juízo a quo, em 29/11/2022, ao deferir o pedido dos agravados, determinou o cumprimento de busca e apreensão, com urgência, de 20 (vinte) diferentes documentos devidamente especificados (ID 143923376 – autos originários), decisão da qual o agravante opôs os embargos de declaração mencionados no relatório, os quais foram rejeitados sob os seguintes fundamentos: Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. De fato, a decisão não tratou dos pontos mencionados pelo embargante. Todavia, serão analisados no momento apropriado. Quanto à alegação de perda do interesse processual, não há demonstração da apresentação da integralidade dos documentos. Ademais, as partes desta ação também figuram no Processo n. 0729220-61.2022.8.07.0001, no qual se discute a legalidade das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 8/8/2022, na qual Michael Josef Roubicek foi destituído como membro do Conselho Fiscal da Surf Telecom S.A. Considerando que o requerimento de exclusão do autor é baseado em questão a ser decidida em outro processo, ainda em andamento, por precaução o polo ativo da demanda deve permanecer inalterado. Portanto, REJEITO os presentes embargos. (ID 147854251 – autos originários). Em verdade, os documentos apresentados pela agravante são diversos e sem pertinência com o caso em apreço, em que os agravados estão exercendo seu direito de fiscalizar os atos daquela sociedade por ações. Além disso, não está demonstrado o alegado risco concorrencial que acomete a agravante, muito menos o eventual dano decorrente da exibição dos documentos requeridos. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. A preliminar de ilegitimidade ativa será analisada quando do exame do mérito recursal, após a formação do devido contraditório ao presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDefere-se o efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.